Tribunal: STF
Processo: RE 94319
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
EMBARGOS DECLATORIOS REJEITADOS, VISTO QUE, AO INVES DE VISAREM
ESCLARECER DUVIDAS OU OMISSÕES DO ACÓRDÃO, PRETENDEM MODIFICA-LO
SUBSTANCIALMENTE, DE MANEIRA QUE A EMBARGANTE PASSARIA A OBTER
INDENIZAÇÃO PELA ANULAÇÃO, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE
ATO ANTERIOR QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO CONSIDEROU NULO E, ASSIM,
INSUSCETIVEL DE GERAR QUALQUER DIREITO.